Tribunal: TJSP
Processo: 2200720-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 919 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Oi S/A contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, alegando indevida cobrança de multa por descumprimento de legislação municipal sobre ocupação do solo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 919 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Oi S/A contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, alegando indevida cobrança de multa por descumprimento de legislação municipal sobre ocupação do solo urbano, em razão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa aplicada por descumprimento de legislação municipal sobre ocupação do solo urbano é constitucional (posturas de edificação), considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. Razões de Decidir
3. A multa decorre de descumprimento de lei municipal que rege a ocupação regular do solo urbano (posturas de edificação), isto é não se qualifica como crédito tributário oriundo de ato fiscalizatório do serviço de telecomunicação.
4. O tema de repercussão geral no 919 do STF ressalva a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local envolvendo a fiscalização da ocupação do solo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: "1. A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações não impede a aplicação de normas municipais sobre ocupação do solo."

Jurisprudência Citada:
Tema 919, STF.